Tribunal: TJBA
Processo: 8063382-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063382-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELICA BITTENCOURT DE CASTRO SANTOS e outros (2) Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA Advogado(s):ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ITANAINA LEMOS RECHMANN ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA VIÚVA MEEIRA E HERDEIROS. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO POR ABANDONO SEM HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS VALORES. NECESSIDADE DE PARTILHA FORMALIZADA OU COMPROVAÇÃO QUE NÃO HÁ CONTROVÉRSIA ENTRE OS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Habilitação de Crédito (processo nº 0116742-86.2006.8.05.0001) contra Massa Falida, que condicionou o levantamento de valores já depositados em favor do credor originário (falecido) à apresentação de instrumento de partilha extrajudicial formalizada, sob pena de indeferimento do pedido e reversão da quantia depositada para a conta judicial da Massa Falida. Os agravantes (viúva meeira e herdeiros) buscam a reforma da decisão, alegando que o inventário foi arquivado por inexistência de outros bens e pugnando pelo levantamento imediato do numerário mediante simples habilitação. II. Questões em discussão A lide devolvida a este Colegiado consiste em definir: (i) se a viúva e os herdeiros possuem legitimidade para habilitação direta no bojo da execução/habilitação de crédito independentemente de inventário em curso; (ii) se é lícito o levantamento imediato de valores depositados em nome do de cujus sem a comprovação de partilha judicial ou extrajudicial homologada; e (iii) se a ausência do formal de partilha autoriza a penalidade de arquivamento do feito com a reversão patrimonial do crédito em favor da Massa Falida. III. Razões de decidir O falecimento do credor originário atrai a incidência do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), transferindo-se a herança desde logo aos herdeiros. Sob a ótica processual, a jurisprudência consagra a desnecessidade de instauração ou ultimato de procedimento autônomo de inventário ou arrolamento quando o desiderato for exclusivamente a habilitação dos sucessores em processos executivos para salvaguardar o crédito, prestigiando a economia processual. Legitimidade da viúva e dos filhos para assumir o polo ativo reconhecida. Contudo, a mera habilitação processual não confere aos sucessores o direito subjetivo ao saque imediato e fracionado da quantia. Conforme ofício oriundo do Juízo de origem do inventário (Ofício nº 320/2025 da Vara Cível de Cachoeira/BA), a Ação de Inventário nº 0000095-11.2003.8.05.0034 encontra-se arquivada em virtude de sentença terminativa por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sem que tenha havido qualquer partilha judicial homologada. A inexistência de título partilhável válido (judicial ou escritura pública extrajudicial) impossibilita a conversão da comunhão pro indiviso em direitos individuais aptos ao levantamento. A transmissão e apropriação direta de valores sem partilha configuram burla ao juízo sucessório, devendo o montante permanecer retido. Em reverência à coisa julgada material que reconheceu o crédito trabalhista, afigura-se descabida e desarrazoada a determinação do juízo a quo de reverter a quantia depositada à Massa Falida como sanção pela inércia dos herdeiros. O crédito deve permanecer bloqueado em conta judicial atrelada ao juízo empresarial até a regularização da partilha. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O falecimento do credor no curso de execução ou habilitação de crédito autoriza a habilitação processual direta dos herdeiros e do cônjuge meeiro para a defesa do acervo patrimonial. 2. Entretanto, é inviável o levantamento imediato de valores pecuniários depositados em juízo sem a demonstração de partilha regular (judicial homologada ou escritura pública extrajudicial), devendo a quantia permanecer bloqueada em conta judicial até a escorreita liquidação do espólio, vedada a sua reversão automática em favor da parte devedora ou massa falida como penalidade processual." Dispositivos legais relevantes citados: arts. 110, 485, inciso III, e 1.015, parágrafo único, do CPC; art. 1.784 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ (Tema 1022 - REsp 1.707.066/MT); TJBA (AI 8040470-82.2024.8.05.0000, AI 8037081-94.2021.8.05.0000). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063382-39.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANGELICA BITTENCOURT DE CASTRO SANTOS e outros (2) e como apelada RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07